Tribunal: CARF
Processo: 15463.721023/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.721023/2014-95
ACÓRDÃO
2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMILO DE SOUZA CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DIRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. REGULAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA/RIR 1999.
Todas as deduções na base de cálculo do imposto previstas pela legislação
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
DESPESAS MÉDICAS. Poderão ser deduzidos os pagamentos referentes a
despesas médicas efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, desde que comprovados mediante
documentação hábil e idônea.
O recibo emitido por profissional da área de saúde que observou as
exigências do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/2018,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, constitui,
em regra, prova suficiente da despesa dedutível na declaração de ajuste
anual. Todavia, nos termos do art. 73, §1o, do mesmo Regulamento, a
autoridade fiscal pode apreciar a suficiência e a idoneidade dos
documentos apresentados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada; (ii) no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
2
voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e Gregório
Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Assinado Digitalmente
Alexandre Correa Lisboa – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15463.721023/2014-95, em face do acórdão no 09-65.217, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 4/10, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante
de R$19.604,09, sendo de imposto suplementar, o valor de R$10.202,50, e o
restante referente aos acréscimos legais correspondentes, consoante nela
discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF - DAA/2012 apresentada à RFB pelo contribuinte - fls. 43/46, cujo resultado
foi de imposto a pagar de R$3.332,30, conforme demonstrativo à fl. 9. De acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 6/8, foram apuradas
deduções indevidas de:
1) contribuições à previdência privada, no valor de R$2.100,00, sob a justificativa:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
3
O CONTRIBUINTE APRESENTOU SUAS DOCUMENTAÇÕES E A PARTIR DELAS
OBSERVAMOS QUE HAVERÁ NECESSIDADE DE GLOSA INTEGRAL DO GASTO COM
PREVIDÊNCIA PRIVADA JÁ QUE CASO DESTE CONTRIBUINTE SE TRATA DE VGBL DO
BANCO SANTANDER O QUE NÃO É PERMITIDO ABATER CONFORME LEGISLAÇÃO.
2) despesas médicas, no total de R$35.000,00, sendo: R$10.000,00 gastos com
Pedro Tallis Cruz Paes Neto - odontólogo, R$10.000,00 gastos com Nildo da Silva
Carvalho - fisioterapeuta, e R$15.000,00 gastos com Patrícia Santos Barros -
fisioterapeuta, sob a justificativa:
O CONTRIBUINTE COMPARECEU À DELEGACIA E DE ACORDO COM AS
DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS HAVERÁ GLOSA INTEGRAL DO GASTO COM O
SR. PEDRO TALLES C P NETO, ESSE GLOSA OCORRERÁ POIS OS RECIBOS NÃO
ATENDERAM AS FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS E EXIGIDAS, POIS NÃO
APRESENTOU A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E INCLUSIVE COM RECIBOS
SEM NUMERAÇÃO. HAVERÁ GLOSA INTEGRAL DO GASTO COM O SR. NILDO
CARVALHO, ESSE GLOSA OCORRERÁ POIS OS RECIBOS NÃO ATENDERAM AS
FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS E EXIGIDAS, POIS HÁ A FALTA DE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E INCLUSIVE COM RECIBOS SEM
NUMERAÇÃO. HAVERÁ GLOSA INTEGRAL GASTO COM A SRA. PATRÍCIA SANTOS
BARROS, ESSE GLOSA OCORRERÁ POIS OS RECIBOS NÃO ATENDERAM AS
FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS E EXIGIDAS, POIS HÁ A FALTA DE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E INCLUSIVE COM RECIBOS SEM
NUMERAÇÃO.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 2,
instruída com o(s) elemento(s) de fl(s). 11/42. Nessa oportunidade, contesta
parcialmente o feito fiscal, pois diz concordar com a glosa da dedução a título de
contribuições à previdência privada. Para a dedução a título de despesas médicas
argumenta que essas referem-se ao próprio declarante, anexando os documentos
para atender as exigências fiscais..

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição de julgar improcedente a
impugnação, dispensando de ementa conforme Portaria RFB no 2.724 de 2017.

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) ausência de fundamentação
para glosa da despesa médica; 2) a dedutibilidade das despesas médicas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
4
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Da nulidade por ausência de fundamento para a glosa da despesa médica

Sustenta a recorrente a nulidade do lançamento por ausência de fundamentação
concreta sobre o motivo da glosa das despesas médicas.
Em que pese a argumentação, o fundamento é claro e trazido inclusive em sede de
decisão recorrida:

2) despesas médicas, no total de R$35.000,00, sendo: R$10.000,00 gastos com
Pedro Tallis Cruz Paes Neto - odontólogo, R$10.000,00 gastos com Nildo da Silva
Carvalho - fisioterapeuta, e R$15.000,00 gastos com Patrícia Santos Barros -
fisioterapeuta, sob a justificativa:
O CONTRIBUINTE COMPARECEU À DELEGACIA E DE ACORDO COM AS
DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS HAVERÁ GLOSA INTEGRAL DO GASTO COM O
SR. PEDRO TALLES C P NETO, ESSE GLOSA OCORRERÁ POIS OS RECIBOS NÃO
ATENDERAM AS FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS E EXIGIDAS, POIS NÃO
APRESENTOU A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E INCLUSIVE COM RECIBOS
SEM NUMERAÇÃO. HAVERÁ GLOSA INTEGRAL DO GASTO COM O SR.
NILDO CARVALHO, ESSE GLOSA OCORRERÁ POIS OS RECIBOS NÃO ATENDERAM
AS FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS E EXIGIDAS, POIS HÁ A FALTA DE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E INCLUSIVE COM RECIBOS SEM
NUMERAÇÃO. HAVERÁ GLOSA INTEGRAL GASTO COM A SRA. PATRÍCIA SANTOS
BARROS, ESSE GLOSA OCORRERÁ POIS OS RECIBOS NÃO ATENDERAM AS
FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS E EXIGIDAS, POIS HÁ A FALTA DE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E INCLUSIVE COM RECIBOS SEM
NUMERAÇÃO.

Saliento que a fundamentação da glosa da despesa médica com o Dr. Pedro Tallis é
no sentido de que os recibos não possuem a descrição do serviço prestado e não possuem
numeração.
Quanto a alegação de nulidade dos recibos de Darley Pereira Viana, não há nos
autos recibos emitidos por esta pessoa.
Desta forma, entendo por afastar a preliminar de nulidade.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
5
Da Comprovação da despesa médica dedutível

Sustenta a recorrente que a apresentação de recibos médicos são suficientes para a
comprovação da despesa médica dedutível.
Primeiramente, cumpre salientar que a justificativa trazida pela fiscalização quando
do lançamento, para a glosa das despesas médicas foi:
(...) DE ACORDO COM AS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS HAVERÁ GLOSA
INTEGRAL DO GASTO COM O SR. PEDRO TALLES C P NETO, ESSE GLOSA
OCORRERÁ POIS OS RECIBOS NÃO ATENDERAM AS FORMALIDADES LEGAIS
NECESSÁRIAS E EXIGIDAS, POIS NÃO APRESENTOU A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PRESTADO E INCLUSIVE COM RECIBOS SEM NUMERAÇÃO.

A mesma justificativa foi utilizada para glosar as despesas com a Sra. Patrícia Santos
Barros e Nildo Carvalho.
A análise dos requisitos do recibo médico decorre da própria legislação (Lei no
9.250):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;

Da análise dos recibos médicos apresentados percebe-se que, quanto ao Sr. Pedro
Tallis Cruz Paes Neto, há a descrição do serviço prestado, com identificação de data, assinatura,
carimbo, inscrição no conselho, CPF e endereço do prestador, bem como Nome e CPF do
beneficiário, preenchendo os requisitos da legislação.
Da mesma forma ocorre com a Sra. Patrícia e com o Sr. Nildo.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
6
Em que pese ser permitido à fiscalização exigir outros documentos comprobatórios
da efetiva prestação do serviço e da remuneração, conforme autoriza a Súmula CARF no 180, não
é o caso dos autos. Não houve por parte da fiscalização a solicitação de documentos
complementares, o que lhes era facultado.
Assim, estando os recibos médicos de acordo com o exigido pela legislação e, não
tendo sido exigido nenhuma comprovação complementar, entendo por dar provimento ao recurso
para permitir a dedução das despesas médicas.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Corrêa Lisbôa, redator designado
De início, igualmente rejeito a preliminar suscitada. A recorrente sustenta nulidade
do lançamento por suposta ausência de fundamentação quanto à glosa das despesas médicas.
Entretanto, o motivo da glosa foi devidamente explicitado na decisão recorrida.
Quanto ao mérito, embora respeite as ponderações apresentadas no voto do
Conselheiro João Ricardo, permito-me divergir. Entendo que os fundamentos que sustentam o
lançamento estão plenamente demonstrados, razão pela qual adoto integralmente as motivações
constantes da decisão de primeira instância, nos termos do art. 114, § 12, I, Anexo do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Transcrevo, a seguir, o voto condutor do acórdão recorrido:
(Voto condutor do acórdão recorrido)...
Sobre a dedução indevida a título de despesas médicas mister se faz transcrever a
legislação que a rege, na espécie, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.250/1995, que dispõe:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
7
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
................................................................................................................
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III - limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;...” (grifei)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no
valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
Tais documentos devem ser fornecidos por estabelecimentos de saúde ou
profissionais elencados no caput do art. 80 do RIR/1999, legalmente habilitados,
e, mais, devem neles constar todos os requisitos estabelecidos também pelo
citado art. 80, §1o - incisos II e III, anteriormente transcrito.
Os requisitos exigidos no documento comprobatório da despesa médica,
relacionados no citado art. 80, são necessários para que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa
informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do
valor do pagamento; 3) da forma de pagamento, no caso de parcelamento,
devendo ser discriminados data e valor de cada uma das parcelas; 4) da data da
emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do tipo de serviço médico realizado; 6)
do beneficiário do serviço, o próprio contribuinte, dependente ou terceiro; e 7) do
emitente do documento: no caso de pessoas jurídicas, nome, endereço, CNPJ e a
identificação e assinatura da pessoa responsável pela emissão do documento; no
caos de pessoa físicas, nome, endereço e CPF e respectivo registro de habilitação
profissional no respectivo Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento
comprobatório da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A
legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente
observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
8
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da
base de cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de
serviços o documento hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os
requisitos anteriormente elencados; caso contrário, se apresentarem para análise
fiscal documentos sem as exigências da lei tributária ficam sujeitos às suas
desconsiderações.
Além disso, no mesmo Regulamento, o art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifei)
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o
que se infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art.
11, § 4o, do Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na
declaração do(a) contribuinte está, ainda, condicionada à comprovação hábil e
idônea dos gastos efetuados.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e amparada
pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos ou deles se verifique haver irregularidades outras que
venham prejudicar o acatamento da dedução correspondente.
Com base nisso, então, passa-se ao exame dos documentos que instruíram a
impugnação apresentada, apensados a fls. 11/42.
Saliente-se que se observa haver neste processo e no de no 15463.720223/2015-
10, em nome do mesmo contribuinte, um pleito reiterado da dedução de
despesas médicas com o mesmo profissional Pedro Tallis Cruz Paes Neto -
odontólogo, e com fisioterapeutas em cidades diferentes do Estado do Rio de
Janeiro, em valores relevantes, tendo sido oferecidos documentos muito
semelhantes, levando a crer que foram produzidos no mesmo equipamento,
apesar de serem emitidos por profissionais distintos, consoante dito, prestadores
dos serviços de odontologia e de fisioterapia, em cidades diferentes, Rio de
Janeiro, Teresópolis e Niterói.
Observa-se, ainda, especialmente nos serviços de fisioterapia, que estes foram
prestados ao contribuinte numa cidade e dois, três dias, depois, em outra, cidades
diferentes àquela em que reside e/ou trabalha. No ano calendário de 2012 em
Niterói/RJ - processo no 15463.720223/2015-10, no ano calendário de 2011 em
Teresópolis, no presente processo, locais em que também não se localizavam suas
fontes pagadoras declaradas, nos respectivos anos calendários.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
9
Com efeito, os referidos documentos, com os indícios de irregularidades
conforme apontados, não transmitem a este relator a confiabilidade e
credibilidade necessárias para considerar como dedução de despesas médicas na
DAA revisada os valores neles indicados. Diante disso, entendo que deva ser
mantida a glosa procedida pela Fiscalização.
Cumpre esclarecer ao contribuinte que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja
intenção de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos - e, por
isso, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade das
despesas, em especial, provas do pagamento (extratos bancários, transferências
bancárias, cheques nominais, etc., coincidentes em datas e valores dos
respectivos recibos) e do serviço (pedido médico, exames, radiografias,...)
É necessário destacar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas
médicas declaradas não existiram, mas sim o contribuinte justificá-las, nos termos
do art.373 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), tendo em vista que a
inclusão de tais despesas em sua declaração de ajuste anual nada mais é do que
um benefício para o impugnante, pois as referidas despesas reduzem a base de
cálculo do imposto devido.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fl. 2.
Como pode ser observado, a controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução de
despesas médicas, nos termos do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 –
RIR/1999 e da Lei no 9.250, de 1995. A legislação de regência exige que o contribuinte apresente
documentos comprovando a efetividade dos pagamentos e o efetivo recebimento dos serviços,
contendo:
•identificação do pagador;
•valor e data do pagamento;
•especificação do serviço prestado;
•identificação do beneficiário;
•qualificação completa do profissional ou estabelecimento responsável.
Nos termos do art. 73 do RIR/1999, é facultado ao Fisco proceder à glosa das
deduções quando constatadas irregularidades ou inconsistências nos documentos apresentados.
Ademais, o ônus da prova quanto à legitimidade das deduções recai sobre o contribuinte,
conforme disciplina o art. 373 do CPC.
No caso em análise, foram apresentados documentos relacionados a tratamentos
odontológicos e fisioterapêuticos. Contudo, conforme consignado no Acórdão recorrido, verificam
se diversos indícios de irregularidades, dentre os quais destaco:
1.Semelhança gráfica significativa entre recibos supostamente emitidos por
profissionais distintos;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.391 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721023/2014-95
10
2.Prestação de serviços em municípios diversos em intervalo de apenas dois ou três
dias;
3.Ausência de relação lógica entre as localidades dos atendimentos e o domicílio ou
fontes pagadoras do recorrente;
Verificou-se, ainda, que as datas indicadas nos recibos apresentam recorrência em
dias idênticos ao longo dos meses, configurando um padrão incomum para a prestação de serviços
médicos. Constatou-se, também, que parte significativa dessas datas recai em finais de semana, o
que se distancia da rotina ordinária de atendimentos em consultório. A repetição de dias e a
concentração de registros em períodos atípicos reforçam a inconsistência das informações e
elevam o grau de dúvida quanto à efetiva realização dos atendimentos nas datas declaradas.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e voto pelo não provimento do
recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Alexandre Corrêa Lisbôa

Fl. 92
DF CARF MF
Original